Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720339-67.2024.8.07.0020 APELANTE: MADEIREIRA ALVORADA BRASILIA LTDA - ME APELADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 73234772, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Anteriormente ao julgamento do recurso (Id. 73234774), a Autora/apelada noticiou que as partes celebraram acordo, comprometendo-se a desocupar a área objeto da lide. Requereu, ainda, a extinção do processo (Id. 76636921). Verifica-se, portanto, a ocorrência da perda superveniente do objeto da Apelação, o que torna prejudicado o seu conhecimento, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Ré, em razão da perda superveniente do seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora